Tribunal: CARF
Processo: 10880.935922/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935922/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.401 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
YKK DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INCONGRUÊNCIAS.
ANULAÇÃO.
Deve-se anular a decisão de primeira instância em que se constata a existência
de incongruências entre a controvérsia formada nos autos e a decisão tomada
pela autoridade julgadora, prolatando-se nova decisão em que se observem
todas as matérias encetadas na Manifestação de Inconformidade, bem como as
provas apresentadas e todos os valores envolvidos na lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de anular o acórdão recorrido, para que
outro seja proferido, abarcando toda a lide formada com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, observando-se todos os valores que se encontram controvertidos nos autos, e
não apenas o estorno de R$ 200.000,00, atentando-se, ainda, para a abrangência de eventual
provimento, se total ou parcial.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou procedente (sic) a Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935922/2009-71
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935922/2009-71

apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório que homologara
apenas parcialmente a compensação de crédito de IPI, em razão da glosa de créditos
considerados indevidos e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de
detalhamento do crédito, e o reconhecimento integral do crédito, alegando a ocorrência de erro
no preenchimento do PER/DComp inicial, pois o valor de R$ 200.000,00 havia sido registrado
no campo “Estorno de Créditos” quando o correto era no campo “Ressarcimento de Créditos”
(compensação realizada no mês de março de 2005 com créditos apurados e originários do 4o
trimestre de 2004), sendo solicitada a retificação de ofício do PER/DComp.
Alegou, ainda, que não se considerara o saldo credor do período anterior, no valor
de R$ 283.033,67, valor esse que também justificava a compensação de R$ 200.000,00
(Ressarcimento de Crédito).
Por fim, aduziu que as glosas de créditos de IPI, cujos valores se encontravam
destacados em notas fiscais, não correspondiam à realidade, conforme demonstrado em planilha
reproduzida às fls. 132 e 133.
O acórdão da DRJ em que se reconheceu o direito creditório restou ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO.
Os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, art. 151
inciso III do CTN, portanto desnecessário e incabível o pleito de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, enquanto não transitar em julgado a decisão
administrativa desfavorável à contribuinte.
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram-se
plenamente assegurados.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando a
manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar qualquer inconsistência
no processamento eletrônico do PER DCOMP.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR Os valores dos pleito
de ressarcimentos anteriores ao do período de apuração, ainda não estornados da escrita
fiscal no RAIPI, deverão ser deduzidos do saldo credor anterior, para obtenção do saldo
credor real corrigido a ser utilizado. Mas se devidamente estornado no período de
apuração, deverá ser reconhecido, até mesmo para se evitar duplicidade de estornos.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935922/2009-71

CRÉDITOS INDEVIDOS - EMITENTE DA NOTA FISCAL OPTANTE PELO
SIMPLES.
Comprovado que estabelecimento(s) emitente da(s) Nota(s) Fiscal(is), era(m) optante(s)
á época, mantém-se a glosa de créditos.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Constam do voto condutor do acórdão de primeira instância as seguintes
constatações:
a) inexistência de nulidade do despacho decisório, pois que proferido por pessoa
competente e em observância ao direito à ampla defesa;
b) as glosas de créditos relativas à nota fiscal emitida pela empresa Rot Pint
Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 57.330.193/0001-66, se justificavam por se referirem a
empresa optante pelo Simples no período de apuração deste processo;
c) existência de duplicidade de estorno no valor de R$ 200.000,00.
A conclusão do voto assim dispõe:
CONCLUSÃO
Pelo exposto, aceito a preliminar da duplicidade de estorno de ressarcimento de
períodos anteriores e no mérito, reconheço a procedência da Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais).
Em resumo, voto por considerar PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2016 (fl. 567), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/01/2017 (fl. 568) e requereu a reforma parcial
do acórdão de primeira instância, para sanar o erro material constante da parte dispositiva do
voto condutor, corrigindo-se o valor do crédito reconhecido para o montante de R$ 239.144,95,
valor esse em que já se considerava o impacto da duplicidade do estorno de R$ 200.000,00, bem
como o reconhecimento dos créditos de IPI relativos às notas fiscais de aquisição de mercadorias
com equívoco de CFOP, no montante total de R$ 18.227,53, conforme documentos
comprobatórios carreados aos autos.
Em 11/07/2017, o Recorrente peticionou junto à repartição de origem solicitando
“a juntada do anexo DARF, no valor de R$ 2.326,60 (dois mil, trezentos e vinte seis reais e
sessenta centavos), referente ao pagamento parcial do débito controlado no PA n°
10880.995101/2009-94, na proporção não expressamente impugnada no recurso voluntário
interposto e pendente de julgamento.” (fls. 583 a 585).
É o Relatório.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935922/2009-71

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório que homologou apenas
parcialmente a compensação de crédito de IPI, em razão da glosa de créditos considerados
indevidos e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
Na primeira instância, o ora Recorrente havia controvertido sobre as seguintes
matérias: (i) nulidade do despacho decisório, (ii) reconhecimento integral do crédito, (iii) erro no
preenchimento do PER/DComp inicial (valor de R$ 200.000,00), (iv) retificação de ofício do
PER/DComp, (v) retificação do saldo credor do período anterior (valor de R$ 283.033,67) e (vi)
glosas indevidas de créditos de IPI, cujos valores se encontravam destacados em notas fiscais
(R$ 18.227,53).
Merece registro que, do valor de crédito originalmente pleiteado pelo Recorrente,
no montante de R$ 240.119,04, a autoridade administrativa de origem reconhecera somente R$
20.917,42, tendo o Recorrente recolhido como principal R$ 974,09 (fl. 585), restando
controvertido, portanto, nestes autos o saldo de R$ 218.227,53.
Constou da conclusão do voto condutor do acórdão recorrido que o julgador
reconhecera o crédito pleiteado, tendo sido dado provimento integral à Manifestação de
Inconformidade.
Contudo, esse dispositivo não condiz com a realidade fática dos autos e nem com
o teor do voto em que inserido, a uma, por ter considerado como provimento integral um valor
inferior ao pleiteado pelo contribuinte (R$ 200,000,00, ao invés de R$ 218.227,53), a duas,
porque, mesmo tendo sido reconhecido no voto o acerto da glosa de créditos decorrentes de
aquisições junto a empresa optante pelo Simples, tal decisão não foi observada na conclusão do
acórdão, e a três, porque outras matérias aduzidas na Manifestação de Inconformidade não foram
objeto de análise pela DRJ, a saber: (i) reconhecimento integral do crédito, (ii) retificação de
ofício do PER/DComp, (iii) retificação do saldo credor do período anterior (R$ 283.033,67) e
(iv) glosas indevidas de créditos de IPI, cujos valores se encontravam destacados em notas
fiscais então apresentadas (R$ 18.227,53).
Nota-se que o valor do último item supra (R$ 18.227,53) é justamente a diferença
entre o valor do crédito reconhecido pela DRJ (R$ 200.000.00) e o valor integral do pleito do
Recorrente (R$ 218.227.53), tendo o julgador restringido sua análise ao segundo valor, o que
evidencia muito bem o equívoco cometido no acórdão recorrido.
Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido contém incongruências, não
podendo subsistir no bojo deste Processo Administrativo Fiscal (PAF) por ter sido prolatado em
desconformidade, ainda que parcial, com a efetiva controvérsia presente nos autos, contrariando
o disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.401 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935922/2009-71

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no
sentido de anular o acórdão recorrido, para que outro seja proferido, abarcando toda a lide
formada com a apresentação da Manifestação de Inconformidade e observando-se todos os
valores que se encontram controvertidos nos autos, e não apenas o estorno de R$ 200.000,00,
atentando-se, ainda, para a abrangência de eventual provimento, se total ou parcial.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital